Tribunal: TJMT
Processo: 0000676-91.2012.8.11.0018
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000676-91.2012.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LAIRCE VALERIO PESTANA - CPF: 571.486.271-68 (APELANTE), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA - CNPJ: 02.418.168/0001-47 (APELADO), LUCAS GALVAO DOMINGUES - CPF: 387.148.578-04 (ADVOGADO), OSCAR MARTINS BEZERRA - CPF: 441.716.681-15 (ASSISTENTE), LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - CPF: 846.156.301-82 (ADVOGADO), LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - CPF: 846.156.301-82 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA – ALEGAÇÃO DE ABUSO – INOCORRÊNCIA – LIBERDADE DE IMPRENSA – TEMA 995 DO STF – INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES COMPROVADAMENTE INJURIOSAS, DIFAMANTES, CALUNIOSAS, MENTIROSAS. – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

1. O cerne da questão está relacionado à ponderação entre os princípios relacionados aos direitos de personalidade e os princípios relacionados com a liberdade de expressão e de imprensa.

2. A liberdade de imprensa é direito fundamental, estampado na Carta Magna e erigido como um dos princípios estruturantes do Estado Democrático de Direito construído a partir da Constituição de 1988, motivo pelo qual sua relativização somente pode ser admitida nos casos em que houver flagrante e indevida ofensa a outros direitos fundamentais individuais, como a honra e a imagem, o que não ocorreu na hipótese em tela.

3. Segundo julgamento do Tema 995 pelo STF, para a responsabilização, é necessário que as informações sejam “
comprovadamente injuriosas, difamantes, caluniosas, mentirosas
”.

4. Sentença mantida.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LAIRCE VALERIO PESTANA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE JUARA-MT
que, nos autos da
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA

no
0000676-91.2012.8.11.0018
, ajuizada em desfavor de SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA, que, com resolução de mérito, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, declarando extinto o processo, bem como condenou a parte Autora/Apelante ao pagamento de custas e de honorários, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, fixados em 10% sobre o valor da causa, sendo a cobrança suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Em síntese, a apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]a vida da Recorrente se tornou um verdadeiro tormento, fincando impossível conviver na cidade de Juara, pois o site de propriedade da empresa Ré ora Recorrida de forma ardilosa começou a disparar matérias, sob o pretexto de informar a sociedade, divulgando que a Autora teria agindo sem ética e de forma nada transparente na função de Presidenta do Conselho Municipal de Saúde[...]
”;

2)
“
[...]a Recorrente começou a ser alvo de acusações, onde o site acesse notícias de propriedade da empresa Ré, começou a vincular matérias que a Recorrente teria agido sem ética e sem transparência [...]”
;

3)
“
[...]não pairam dúvidas quanto da Recorrida em veicular matéria jornalísticas diversa da realidade, ou seja, veicular matéria para toda a sociedade de Juara/MT, que a Recorrente tenha agido sem ética e que teria usado de subterfúgios para destruir pessoas e que ainda teria causado a inegibilidade do ex-prefeito Oscar Bezerra Martins, em decorrência de confecção de boletim informativo com dinheiro público [...]
”; e

4)
“
[...]a ocorrência de injustificável e reprovável perseguição visando a denegrir e desonrar, covardemente a Recorrente [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida para condenar a parte Apelada ao pagamento de indenização pelos danos morais causados, no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Contrarrazões Recursais pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida, id. 187980159.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que o a parte Apelante busca a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais com o intuito de ver a apelada condenada ao pagamento de indenização pelos danos morais causados, no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Alega a parte Apelante que sofreu danos morais com a publicação, pela Apelada, de matérias jornalísticas que a acusaram de ter agido sem ética e sem transparência na condução de denúncia contra servidores. Assevera que “
A Recorrida, promoveu/induziu um julgamento da Recorrente perante a opinião pública de Juara, que a Autora teria agido sem ética e de nada transparente quando encaminhou denúncias junto ao Ministério Público de supostos desvios de medicamentos por parte de funcionários públicos, bem como ainda teria causando a inegibilidade do ex-prefeito Oscar Bezerra, o que revela que não houve zelo por parte da Recorrida, pois sem ter qualquer embasamento jurídico ou até mesmo fatídica, manipulando reportagens tendenciosas, pois não existe e nunca existiu qualquer ato ilícito da Recorrente que tenha causado os supostos fatos
”.

Já nas contrarrazões, a parte Apelada defende que “
todas as matérias jornalísticas publicadas pela apelada vieram à tona por iniciativa da própria apelante, a qual deu publicidade através de denúncias formalizadas contra servidora lotados
[SIC]
na secretaria de saúde do município de Juara
” e que o conteúdo das matérias divulgadas é referente a fatos verídicos apurados, de modo que inexistiria qualquer ofensa capaz de acarretar no dever de indenizar.

Pois bem.

O cerne da questão está relacionado à ponderação entre os princípios relacionados aos direitos de personalidade e os princípios relacionados com a liberdade de expressão e de imprensa.

Conforme se depreende dos autos, as matérias vinculadas na imprensa retrataram fatos que realmente ocorreram, não sendo divulgadas informações comprovadamente injuriosas, difamantes, caluniosas ou mentirosas, nem se constatando que o veículo de imprensa deixou de observar o dever de cuidado na verificação da veracidade dos fatos
.

A liberdade de imprensa é direito fundamental, estampado na Carta Magna e erigido como um dos princípios estruturantes do Estado Democrático de Direito construído a partir da Constituição de 1988, motivo pelo qual sua relativização somente pode ser admitida nos casos em que houver flagrante e indevida ofensa a outros direitos fundamentais individuais, como a honra e a imagem, o que não ocorreu na hipótese em tela.

Ademais, deve-se lembrado que a liberdade de manifestação de pensamento, quer se expresse ou não por meio da imprensa, tem status de direito fundamental, assim como o direito à honra, de modo que, caso haja efetiva colisão de tais direitos, em uma situação concreta, dever-se-á aplicar o princípio da proporcionalidade, ponderando os interesses envolvidos, eis que esse dispositivo constitucional não é absoluto e por isso, possui algumas limitações impostas pela própria Constituição Federal. O direito à honra e imagem das pessoas, erigido a direito fundamental pelo artigo 5o, inciso X, da Constituição da República, deve ser respeitado e observado por todos, mormente por aqueles que atuam na área de comunicação, justamente porque referido meio alcança um número maior de pessoas. Contudo, também há que se atentar para o fato de a própria Constituição, no mesmo artigo, em seu inciso IX, garante a liberdade de expressão da atividade intelectual e de comunicação, independentemente de censura ou licença. E, nesse ponto, um direito fundamental deve se harmonizar ao outro, não se admitindo que o exercício de um aniquile o exercício de outro direito.

A respeito da questão, orienta o Superior Tribunal de Justiça que em se tratando de responsabilidade pelo dano cometido através da imprensa tem lugar tão-somente quando demonstrado que o ofensor agiu com o intuito específico de agredir moralmente a vítima, assim como que a reportagem deve ser analisada como um todo.

Para ilustrar:

“RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL –
DANO

MORAL
- LEI DE IMPRENSA - ACÓRDAO - OMISSAO - AFRONTA AO ART. 535 DO CPC - INOCORRÊNCIA - ART. 49 DA LEI No 5.250/67 - DIREITO DE INFORMAÇAO - ANIMUS NARRANDI - EXCESSO NAO CONFIGURADO - REEXAME DE PROVA - INADMISSIBILIDADE - SÚMULA 07/STJ - DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL - AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA - RECURSO NAO CONHECIDO.

1. Manifestando-se a Corte a quo, conquanto sucintamente, sobre a
matéria
constante do dispositivo (art. 49 da Lei no 2.520/67) cuja violação pretende-se ver sanada mediante a interposição deste recurso, não restam configurados quaisquer vícios no v. acórdão, consistente em omissão, contradição ou obscuridade, pelo que se afasta a afronta aduzida ao art. 535 do CPC.

2. A responsabilidade civil decorrente de abusos perpetrados por meio da imprensa abrange a colisão de dois direitos fundamentais: a liberdade de informação e a tutela dos direitos da personalidade (honra, imagem e vida privada). A atividade
jornalística
deve ser livre para informar a sociedade acerca de fatos cotidianos de interesse público, em observância ao princípio constitucional do Estado Democrático de Direito; contudo, o direito de informação não é absoluto, vedando-se a divulgação de notícias falaciosas, que exponham indevidamente a intimidade ou acarretem
danos
à honra e à imagem dos indivíduos, em ofensa ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

3. No que pertine à honra, a responsabilidade pelo
dano
cometido através da imprensa tem lugar tão-somente ante a ocorrência deliberada de injúria, difamação e calúnia, perfazendo-se imperioso demonstrar que o ofensor agiu com o intuito específico de agredir
moralmente
a vítima. Se a
matéria

jornalística
se ateve a tecer críticas prudentes (animus criticandi) ou a narrar fatos de interesse coletivo (animus narrandi), está sob o pálio das"excludentes de ilicitude"(art. 27 da Lei no 5.250/67), não se falando em responsabilização civil por ofensa à honra, mas em exercício regular do direito de informação.

4. O Tribunal a quo , apreciando as circunstâncias fático-probatórias, é dizer, todo o teor das reportagens, e amparando-se em uma visão geral, entendeu pela ausência de
dano

moral
, ante a configuração de causa justificadora (animus narrandi), assentando, de modo incontroverso, que os recorridos não abusaram do direito de transmitir informações através da imprensa, atendo-se a narrar e a licitamente valorar fatos relativos a prostituição infanto-juvenil, os quais se encontravam sob apuração policial e judicial, obtendo ampla repercussão em virtude da autoridade e condição social dos investigados. Maiores digressões sobre o tema implicariam o reexame da
matéria
probatória, absolutamente vedado em sede de Recurso Especial, nos termos da Súmula 07 da Corte.

Precedentes.

5. Quanto ao cabimento da via especial com fulcro na alínea c do permissivo constitucional, ausente a similitude fática entre os julgados cotejados, impõe-se o não conhecimento do recurso pela divergência jurisprudencial, nos termos dos arts. 255, 1o e 2o do RISTJ , e 541, parágrafo único, do CPC .

6 - Recurso Especial não conhecido.” ( REsp 719.592/AL , Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, Quarta Turma , DJ 01/02/2006)

De forma similar, o STF definiu as seguintes teses quando do julgamento do Tema 995 (RE 1.075.4120):

1. A plena proteção constitucional à liberdade de imprensa é consagrada pelo binômio liberdade com responsabilidade, vedada qualquer espécie de censura prévia. Admite-se a possibilidade posterior de análise e responsabilização, inclusive com remoção de conteúdo, por informações comprovadamente injuriosas, difamantes, caluniosas, mentirosas, e em relação a eventuais danos materiais e morais. Isso porque os direitos à honra, intimidade, vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas

2. Na hipótese de publicação de entrevista em que o entrevistado imputa falsamente prática de crime a terceiro, a empresa jornalística somente poderá ser responsabilizada civilmente se: (i) à época da divulgação, havia indícios concretos da falsidade da imputação; e (ii) o veículo deixou de observar o dever de cuidado na verificação da veracidade dos fatos e na divulgação da existência de tais indícios

Desse modo, a sentença recorrida não merece reforma, devendo ser mantida.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Para os fins do §11o, do artigo 85 do CPC, majoro em 5% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, mantendo, contudo, suspensa a exigibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024